Tribunal: TJDFT
Processo: 0749038-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. PRAZO DE SUSPENSÃO. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA No 566/STJ. PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Execução fiscal relativa a débito de IPTU/TLP.
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios sobre imóvel em área irregular, e determinou a suspensão da execução a partir da data em que a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens penhoráveis pelo sistema Bacen Jud/Sisbajud.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a procedência do pedido de penhora dos direitos possessórios que recaem sobre o imóvel localizado em área irregular; (ii) o termo inicial do prazo de um ano de suspensão da execução.
III – Razões de decidir
4. É possível a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular, os quais possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC.
5. Consoante tese fixada Tema no 566/STJ, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais iniciou-se na execução fiscal quando a Fazenda Pública teve ciência da tentativa frustrada de localização de bens da executada pela pesquisa Bacen Jud, em 22/2/2019.
6. Reformada parcialmente a r. decisão agravada. Prejudicado o agravo interno.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Arts. 507 e 835, XIII, do CPC.
Tema no 566/STJ e Súmula no 314 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial 1.340.553/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/9/2018; TJDFT, AGI no 07262797320248070000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento 9/10/2024; TJDFT, AGI no 07054394220248070000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 17/4/2024; TJDFT, AGI no 07251442620248070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024; TJDFT, AGI no 07201808720248070000, Relator Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento 24/7/2024.